Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS NÃO ELUCIDADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. A ré/apelante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
4. Em processos de guarda e regulamentação de visitas, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
6. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
7. O Código Civil - CC garante o direito de visitas do pai ou da mãe que não detém a guarda dos filhos (art. 1.589).
8. O art. 370, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz é o destinatário da prova. O diploma processual civil lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. O juiz pode indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. O art. 355, I, prevê que o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas.
9. A questão controvertida é complexa: trata-se de adolescente diagnosticado com TEA. É imprescindível a produção de provas de forma satisfatória para dirimir todas as dúvidas sobre qual ambiente familiar é o mais adequado para garantir o bem-estar físico, emocional e social do adolescente e, consequentemente, verificar qual modalidade de guarda e regime de convivência atende ao seu melhor interesse.
10. O juízo incorreu em error in procedendo, ao julgar o feito sem a devida instrução probatória. A colheita de prova testemunhal e a oitiva dos envolvidos, que efetivamente possam elucidar os fatos controvertidos, são úteis e necessárias para o adequado julgamento da lide.
11.Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.